Tribunal: TJPA
Processo: 0803855-16.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10628 - Substituição da Pena
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803855-16.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: ANTONIO JARDEL SILVA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DO FORO DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. DOSIMETRIA PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESCABIMENTO. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente condenado à pena de 10 anos de reclusão e 800 dias-multa, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em (i) aferir se o juízo sentenciante deixou de apresentar fundamentação idônea para negativar as circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria penal; (ii) avaliar a viabilidade do reconhecimento do tráfico privilegiado, com o consequente redimensionamento da pena e modificação do regime de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, o
habeas corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, de modo que, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados na via mandamental.

4. No caso em exame, observa-se a ausência de fundamentação devida por parte do juízo sentenciante quando da análise de algumas das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal, sendo de rigor o redimensionamento da pena-base.

5. Não obstante, inexiste margem para o reconhecimento do tráfico privilegiado, porquanto restou comprovado que o paciente era o responsável pelo ponto de drogas, sendo permitido o afastamento do benefício em casos de dedicação a atividades criminosas, como ocorreu na espécie.

6. Mantém-se o regime fechado devido a permanência de vetorial desfavorável referente às circunstâncias do crime, em conformidade com o art. 33, §3º, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Impetração não conhecida, com concessão parcial oficiosa da ordem, para redimensionar a pena definitiva do paciente para 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, mantendo os demais termos da sentença condenatória.

Tese de Julgamento:
"1. O
habeas corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. 2. A exasperação da pena-base com fundamento em elementos inerentes ao próprio tipo penal configura fundamentação inidônea. 3. A dedicação à atividade criminosa impede o reconhecimento do tráfico privilegiado por ausência de preenchimento dos requisitos previstos no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 93, IX; CPP, art. 654, §2º; Lei n. 11.343/2006, art. 33, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AgRg no HC n. 214.879/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21.06.2022; TJPB, HC n. 0820696-30.2023.8.150000, Relator Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, Câmara Criminal, DJe 10/11/2023; STJ, HC n. 488.070/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 26.03.2019; STJ, HC n. 466.739/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12.02.2019; TJMG, ApCrim n. 0273008-15.2018.8.13.0145, Relator Des. Rinaldo Kennedy Silva, 5ª Câmara Criminal, j. 18/06/2024; STJ, HC n. 476.564/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.05.2019; STJ, AgRg no REsp n. 1.859.301/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.06.2020; STJ, AgRg no AREsp n. 2.359.382/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.03.2024; STJ, AgRg no HC n. 887.269/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 20/02/2025; STJ, REsp n. 2.058.970/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 28.08.2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.080.820/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer da impetração, com a concessão parcial de ofício da ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 5 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A
SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de ANTONIO JARDEL SILVA COSTA, no qual se aponta ilegalidade na dosimetria da pena imposta na sentença condenatória por ausência de fundamentação idônea na valoração negativa das circunstâncias judiciais e reconhecimento do tráfico privilegiado.

Nesse contexto, requer a neutralização das vetoriais negativadas e o redimensionamento da pena-base no mínimo legal, além da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar máximo, com estabelecimento do regime aberto para início do cumprimento da reprimenda e substituição por penas restritivas de direitos.

Prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 25272708), a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração (ID 25516410).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, a impetração não deve ser conhecida.

Na espécie, o paciente foi condenado à pena de 3 anos de detenção e 600 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) e à pena de 10 anos de reclusão e 800 dias-multa pelo crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas), em regime inicial fechado, conforme sentença proferida nos autos da ação penal nº 0000396-72.2012.8.14.0104 (ID 25203317), transitada em julgado em 24/12/2013 (ID 26203318).

Na fase de execução penal foi acolhido o pedido de indulto e declarada extinta a punibilidade em relação à condenação do art. 12 da Lei nº 10.826/03, permanecendo a execução referente ao delito de tráfico de drogas (ID 25203321).

Na impetração, aponta-se ilegalidade na dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas, sob o argumento de fundamentação inidônea na negativação das circunstâncias judiciais e de ausência de reconhecimento do tráfico privilegiado, com requerimento de redimensionamento da pena-base no mínimo legal e aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar máximo, com estabelecimento do regime aberto para início do cumprimento da reprimenda e substituição por penas restritivas de direitos.

Não obstante, convém ressaltar que a Suprema Corte possui entendimento firmado no sentido de que “é inviável a utilização de
habeas corpus
como sucedâneo de revisão criminal” (STF,
AgRg no HC n. 214.879/SP
, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21.06.2022), o que impede o conhecimento da impetração.

Apesar de inadmissível o emprego do
mandamus
como substitutivo de recurso próprio, “conforme disposto no art. 654, §2º, do Código de Processo Penal, é possível a concessão de ordem, de ofício, de
habeas corpus
, desde que haja constatação de flagrante ilegalidade ensejadora de coação ilegal de liberdade”, de modo que “observando-se a ausência de fundamentação devida por parte do juízo sentenciante quando da análise de algumas das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal, é de se conceder a ordem, readequando, de ofício, a reprimenda no tocante à sua dosimetria”, conforme jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais (TJPB,
HC n. 0820696-30.2023.8.150000
, Relator Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, Câmara Criminal, DJe 10/11/2023).

No caso, ao realizar a individualização da pena em relação ao crime de tráfico de drogas, o juízo sentenciante consignou o seguinte:

“Não se vislumbra, em relação ao denunciado, qualquer excludente de
culpabilidade
, por ser ele imputável, ter, certamente, consciência da ilicitude do fato e ser-lhe, no caso em tela, exigida conduta diversa, vez que não agiu sob coação irresistível ou em obediência hierárquica. O réu é tecnicamente primário. A
conduta social
do acusado é reprovável. A
personalidade
do acusado é voltada à prática de crimes. Os
motivos do crime
estão ligados à obtenção de dinheiro de forma fácil, em detrimento da saúde e segurança pública. As
circunstâncias
em que o crime foi praticado são graves, considerando que o crime era praticado de forma organizada e permanente como uma atividade empresarial, com divisão de tarefas entre os acusados, sendo o réu o chefe da atividade. Quanto às
consequências
, são graves, haja vista o caos que causa em uma sociedade a venda de drogas, inclusive com o aumento da criminalidade e destruição de famílias. Não há que se falar em comportamento das vítimas nesse tipo de delito. Portanto, fixo a pena base, para o crime em questão em 10 (dez) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

Não existem atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Ausentes causas de diminuição e de aumento de pena, torno definitiva a pena em 10 (dez) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa”. (ID 25203317, grifo nosso).

Com efeito, verifica-se que a negativação das vetoriais da
culpabilidade
,
conduta social
,
personalidade
,
motivos
e
consequências do crime
foi realizada à míngua de fundamentação concreta e idônea, impondo-se a readequação da dosimetria estabelecida na sentença condenatória.

A esse respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “o Julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja necessária e suficiente para reprovação do crime. Especialmente quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra ofende o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República” (STJ,
HC n. 488.070/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 26.03.2019).

Sendo assim, convém salientar que a valoração negativa da
culpabilidade
não está devidamente fundamentada, porquanto os elementos apresentados integram a estrutura do tipo penal, sendo certo que “a potencial consciência da ilicitude ou a exigibilidade de conduta diversa são pressupostos da culpabilidade em sentido estrito, não fazendo parte do rol das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, logo, não constitui elemento idôneo a justificar a exacerbação da pena-base” (STJ,
HC n. 466.739/PE
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12.02.2019).

Outrossim, “a
conduta social
do acusado corresponde ao seu comportamento no meio em que vive, de forma que estando ausentes elementos que permitam aferir seu comportamento, descabe sua valoração negativa”, enquanto “a valoração negativa da
personalidade
do agente deve estar respaldada em elementos concretos dos autos, sendo insuficientes meras ilações a respeito de tendências criminosas” (TJMG,
ApCrim n. 0273008-15.2018.8.13.0145
, Relator Des. Rinaldo Kennedy Silva, 5ª Câmara Criminal, j. 18/06/2024), como ocorreu no caso em exame.

De igual modo, os
motivos do crime
apontados pelo juiz singular são inerentes ao tipo penal incriminador, uma vez que o legislador previu como normal à espécie, “o objetivo de obter lucro fácil em detrimento da saúde da coletividade” (STJ,
HC n. 476.564/MS
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.05.2019), de modo que tal fundamento não pode ser empregado para exasperar a pena-base.

No que diz respeito às
consequências do crime
, o efeito maléfico às famílias não extrapola o tipo penal, devendo ser afastado o acréscimo da reprimenda quanto ao referido vetor, por ausência de elementos concretos (
vide
STJ,
AgRg no REsp n. 1.859.301/PA
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.06.2020).

Por outro lado, as
circunstâncias do crime
se referem ao
modus operandi
empregado na prática do delito, sendo que no caso dos autos os aspectos ressaltados pelo juízo sentenciante, de que “o crime era praticado de forma organizada e permanente como uma atividade empresarial, com divisão de tarefas entre os acusados, sendo o réu o chefe da atividade”, representam elementos que ultrapassam ao inerente do tipo penal e merecem reflexos mais gravosos na fixação da pena, conforme jurisprudência do STJ (
vide

AgRg no AREsp n. 2.359.382/AL
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.03.2024).

Sob outro ângulo, inexiste margem para o reconhecimento do
tráfico privilegiado
, porquanto restou demonstrado que o paciente se dedicava à atividades criminosas, sendo o responsável direto pelo ponto de drogas, conforme depoimento da testemunha Hudson Gomes Vargens colhido em juízo e consignado na sentença (Processo nº 0000396-72.2012.8.14.0104, ID 98556328, pág. 3-5).

Nesse espeque, quanto à causa de diminuição de pena para o tráfico privilegiado, o entendimento consolidado da Corte Superior “permite o afastamento do benefício em casos de dedicação a atividades criminosas, indicados pela função de gerente de “boca de fumo”, ocupada pelo paciente (STJ,
AgRg no HC n. 887.269/MG
, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 20/02/2025), circunstância retratada nos autos.

Dessa forma, diante da neutralização das circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos e consequências do crime, e considerando a permanência da negativação das
circunstâncias do crime
, em atenção a tese fixada no julgamento do EREsp n 1.826.799/RS (STJ,
REsp n. 2.058.970/MG
, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 28.08.2024), impõe-se a redução proporcional da pena-base antes fixada em 10 (dez) anos de reclusão e 800 dias-multa para 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, ficando a reprimenda definitivamente estabelecida nesse patamar, diante da ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como de causas de aumento e diminuição a serem consideradas no cálculo dosimétrico.

Por derradeiro, mantenho o regime fechado para o cumprimento da pena reclusiva, diante da existência de circunstância judicial desfavorável que serviu de lastro para elevar a pena-base acima do mínimo legal (
vide
STJ,
AgRg no REsp n. 2.080.820/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25.09.2023).

Ademais, consigno que a presença de circunstância judicial desfavorável impede a conversão da pena corporal em restritivas de direitos, nos termos do art. 44, inciso III, do CP e da reiterada jurisprudência da Corte Superior.

Diante do exposto,
não conheço do
habeas corpus
porquanto utilizado como substitutivo de recurso próprio
, porém diante de ilegalidade evidente na dosimetria penal, concedo de ofício parcialmente a ordem, com fundamento no art. 654, §2º, do CPP, para redimensionar a pena do paciente para 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, mantendo os demais termos da sentença condenatória.

Comunique-se ao Juízo da Execução Penal competente, para os fins de direito.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 09/05/2025